Tribunal: TJSP
Processo: 2190519-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação acolhida para reconhecer a nulidade da citação da executada na fase de conhecimento – Nulidade da citação e de todos os atos posteriores praticados nos autos em relação a ela, não sendo caso de reconhecimento da imediata fluência de prazo para apresentação de defesa – Necessidade de extinção do cumprimento de sentença e de concessão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Impugnação acolhida para reconhecer a nulidade da citação da executada na fase de conhecimento – Nulidade da citação e de todos os atos posteriores praticados nos autos em relação a ela, não sendo caso de reconhecimento da imediata fluência de prazo para apresentação de defesa – Necessidade de extinção do cumprimento de sentença e de concessão de prazo para apresentação de contestação, a ser contado da intimação de seu patrono nos autos principais – Cabimento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da executada.

Agravo de instrumento provido.